Tribunal: TJDFT
Processo: 0734757-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734757-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido liminar, suscitado por WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda. – ME em face do d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal e do d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Afirma a Suscitante, em síntese, que ajuizou pedido de recuperação judicial (autos no 0730226-66.2019.8.07.0015), cujo processamento foi deferido em 19/12/2019 pelo d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, uma vez preenchidos os pressupostos previstos na Lei no 11.101/2005. Aduz que, a despeito da homologação do respectivo plano em 4/2/2021, ainda não foi certificado o trânsito em julgado da sentença e encerrada a recuperação. Salienta, por outro lado, que o d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707434-92.2021.8.07.0001 manejada pelo BRB Banco de Brasília S/A, determinou, em 4/10/2021, a penhora de valores nas contas dos devedores via Sisbajud (IDs 105328991 e 105331197 da execução). Sustenta que o crédito perseguido na Execução no 0707434-92.2021.8.07.0001 é concursal e, portanto, a decisão do d. Juízo Cível constitui flagrante violação à competência do d. Juízo da Recuperação Judicial, que seria o único competente para a administração dos bens da recuperanda até o trânsito em julgado da decisão que encerrou o processo de recuperação. Colaciona jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça a respaldar a tese invocada, ressaltando a prevalência do princípio da preservação da atividade empresarial e a consequente competência universal do Juízo da Recuperação. Conclui que o conflito de competência está caracterizado e requer, liminarmente, a imediata suspensão da ordem de qualquer ato constritivo determinada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, bem como a desconstituição da penhora realizada. É o relatório. Decido. O artigo 66 do CPC/15 especifica as situações em que há conflito de competência, in verbis: Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Sobre o assunto, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona: “Uma análise mais cuidadosa do dispositivo legal, entretanto, demonstrará que o art. 66, III, do CPC é tão somente uma especificação dos outros dois incisos antecedentes, existindo apenas duas espécies de conflito de competência: positivo (quando dois ou mais juízes se declaram competentes para o julgamento); e negativo (quando todos os mais juízes se declaram incompetentes). [...] O conflito somente passará a existir a partir do momento em que dois ou mais juízes tenham proferido nos autos determinações divergentes, criando um verdadeiro conflito entre eles, sendo nesse sentido a expressa previsão do art. 66, II do CPC, ao exigir que os juízes atribuam um ao outro a competência.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Salvador: Ed. JusPodivm, 11a ed., p. 1.443/1.444) Entretanto, no conflito positivo não é necessária a manifestação expressa dos julgadores afirmando as respectivas competências para caracterizar o conflito, bastando a prática de atos por ambos os juízos a evidenciar que, ainda que de forma implícita, se deram por competentes para processar e julgar a demanda. Com base nessa premissa, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a prática de atos expropriatórios de bens da sociedade empresária recuperanda, por órgão judicial diverso do Juízo Universal, é incompatível com o escopo da recuperação judicial, restando configurado, nesse caso, o conflito positivo de competência. Nesse sentido: “AGRAVO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. Precedentes. 2. Tratando-se de recuperação judicial, o destino dos bens da empresa seguirá o que estiver fixado no plano aprovado, cujo cumprimento é fiscalizado pelo juízo cível. A continuidade de atos de constrição em juízo diverso poderá implicar alienação judicial de bens indispensáveis ao regular desenvolvimento das atividades da recuperanda, inviabilizando o cumprimento do plano e violando o princípio de preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei 11.101/2005. 3. Agravo interno no conflito de competência não provido.” (AgInt no CC 145.089/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 10/02/2017 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL - PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO E DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. A Segunda Seção firmou entendimento no sentido de que o juízo onde se processa a recuperação judicial tem competência para a prática de atos de execução relativamente ao patrimônio da sociedade afetada, fundamentado tal objetivo no desiderato de evitar a realização de medidas expropriatórias individuais que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação. Precedentes: AgInt no CC 145.089/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 10/02/2017; CC 145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016; CC 129.720/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 20/11/2015; CC 135.703/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 16/06/2015. 2. "(...) É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal" (ut. REsp 1.212.243/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 29/9/2015). Na mesma linha, confira-se: EDcl no AgRg no RCD no CC 134655/AL, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 15/12/2015. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 154.731/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018 – grifou-se) Todavia, na espécie, a despeito das alegações formuladas, a Suscitante não coligiu ao feito prova capaz de demonstrar, de plano, a efetiva inclusão do débito executado no plano de recuperação judicial apresentado ao d. Juízo Falimentar. Registro que os documentos acostados à exordial do conflito evidenciam apenas valores globais, sem referência expressa ao título executivo objeto da demanda de origem (Cédula de Crédito Bancário no 16837228). Ademais, a manifestação do Administrador Judicial, ao apresentar a segunda relação de credores, especifica tão somente os créditos excluídos da relação inicial e o valor total do crédito retificado do BRB (ID 30321015 – pág. 18/19). Assim, intime-se a Suscitante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre objetivamente que o crédito executado na origem foi devidamente incluído na primeira relação de credores publicada no curso da ação de recuperação judicial. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator